Tribunal: TJDFT
Processo: 0706847-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIOS. POSSIBILIDADE.
1. É possível a compensação de honorários de sucumbência devidos pelo vencido com o valor a que tem direito de receber da Fazenda Pública, por meio de precatório.
2. Recurso conhecido e provido.